Tribunal: TJMT
Processo: 1059942-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059942-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Bancários, Cartão de Crédito, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORAH CRISTINA DE ARRUDA COSTA - CPF: 003.846.161-78 (RECORRENTE), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1059942-86.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO ITAUCARD S/A
.

Recorrida: DEBORAH CRISTINA DE ARRUDA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA INTERNACIONAL. SOLICITAÇÃO DE AJUSTE NO PARCELAMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO BANCO. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX. REATIVAÇÃO INDEVIDA DA COBRANÇA MESES DEPOIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De início, rejeito a preliminar suscitada, pois, à luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme os fatos narrados na petição inicial. Portanto, não prospera a prejudicial de mérito arguida, uma vez que a autora atribuiu à instituição financeira a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

2.

DO MÉRITO
.

3.

Em síntese, a autora relata que, em fevereiro de 2025, adquiriu pacote turístico junto à agência “La Ruta Madre”. Em razão de erro no processamento do parcelamento, lançado em 7 parcelas em vez de 4, solicitou a regularização junto ao banco. Contudo, a instituição financeira cancelou unilateralmente a compra.

4.

Para não perder a viagem contratada, a autora efetuou o pagamento do serviço por outros meios, mediante PIX e outro cartão.
Meses depois, entretanto, o banco requerido reativou as parcelas da compra anteriormente cancelada em sua fatura, ocasionando cobrança em duplicidade.
Sustenta, ainda, que tentou solucionar o imbróglio administrativamente por diversas vezes, sem êxito.

5.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a exclusão, das faturas vencidas e vincendas, das duas prestações referentes à compra cancelada, cada uma no valor de R$ 1.722,56, bem como condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

6.

O requerido interpôs o presente recurso inominado, no qual nega a prática de ato ilícito e a ocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

7.

Pois bem. A análise do conjunto probatório confirma a verossimilhança das alegações da autora. O direito da consumidora encontra respaldo nos seguintes documentos:

8.

ID 356582864:
fatura de março/2025 comprovando o cancelamento/estorno integral da compra de R$ 6.890,24 em razão do erro no parcelamento.

9.

ID 356582872:
comprovante de que a autora precisou realizar o pagamento da viagem por outro meio (PIX/Santander) em 21/03/2025, a fim de garantir sua reserva.

10.

ID 356582865:
fatura de maio/2025 demonstrando que o banco réu, de forma injustificada, relançou parcelas da compra previamente cancelada, gerando duplicidade de cobrança.

11.

ID 356582870
: registro de reclamação no portal Consumidor.gov.br e diversos protocolos de atendimento, evidenciando a desídia do banco em solucionar o erro em sua própria plataforma.

12.

ID 356582868:
conversas com a agência de turismo, confirmando que o estabelecimento tentou auxiliar a autora diante da falha do banco.

13.

O requerido, por sua vez, não comprovou qualquer fato capaz de justificar a reativação das parcelas meses após o cancelamento. A falha é evidente e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

14.

Portanto, uma vez que a transação original foi cancelada e o serviço pago por outros meios, a reativação das cobranças pelo recorrente configura cobrança em duplicidade e enriquecimento sem causa.
Impõe-se, portanto, a manutenção da ordem de exclusão definitiva dessas parcelas — vencidas e vincendas — das faturas da autora, sob pena de torná-la indevidamente devedora de valor já quitado.

15.

Ademais, considerando que a autora realizou o pagamento da viagem via PIX, qualquer cobrança posterior mostra-se indevida.

16.

No que concerne ao dano moral, verifica-se que o caso transcende o mero aborrecimento
. A consumidora foi submetida a verdadeiro desvio produtivo, suportando angústia em razão da cobrança duplicada e do comprometimento temporário de seu limite de crédito, decorrente de erro exclusivo da instituição financeira.

17.

Todavia, quanto ao valor da indenização, entendo que os R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixados na sentença mostram-se excessivos, especialmente porque houve estorno posterior dos valores e não se comprovaram registros em órgãos de proteção ao crédito.

18.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e conforme os parâmetros desta Turma Recursal para casos de cobrança indevida sem negativação, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
é suficiente para compensar o abalo sofrido, preservar o caráter pedagógico da medida e evitar enriquecimento sem causa.

19.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

20.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026